Tribunal: TJSP
Processo: 2013011-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que não reconheceu fraude à execução de alienação de imóveis pelos executados e ressaltou a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para eventual reconhecimento de existência de grupo econômico de fato ou da sucessão empresarial fraudulenta entre empresas. Inconformismo. Descabimento. Fraude à

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que não reconheceu fraude à execução de alienação de imóveis pelos executados e ressaltou a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para eventual reconhecimento de existência de grupo econômico de fato ou da sucessão empresarial fraudulenta entre empresas. Inconformismo. Descabimento. Fraude à execução não demonstrada. Ausência de comprovação quanto à eventual má-fé dos adquirentes. Falta de registro da existência da ação ou de penhora na matrícula dos imóveis alienados. Má-fé não comprovada. Entendimento da Súmula n. 375 e do Tema n. 243, do E. Superior Tribunal de Justiça. Pedido de reconhecimento de existência de grupo econômico de fato ou da sucessão empresarial fraudulenta entre empresas. Necessidade de instauração prévia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Artigos 133 e seguintes, do CPC. Observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Precedentes desta C. Corte. Decisão mantida. Recurso improvido.